Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714374-10.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: HELINE CONCEICAO NAVA PINTO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A. contra a sentença de ID 21882341, proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília. (ID 21882345). A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. (ID 21882345, pp. 7/8). Junta saldo de conta corrente e aviso de conta encerrada sem identificação da titularidade das respectivas contas (ID’s 21882346 e 21882347), extratos de conta corrente em nome da Sra. Joselita de Brito Escobar (ID 21882348), avisos de bloqueios judiciais (ID 21882349 e ID 21882351) também em nome da Sra. Joselita, bem como pesquisa de restrições de veículos via “renajud” (ID 21882350). O pedido de gratuidade de justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil[1]. A redação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional. O benefício é devido nas hipóteses em que a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios é efetivamente demonstrada. Deve-se demonstrar o estado de miserabilidade, lastreado em documentos que apontem, seguramente, para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. Não basta a mera declaração de pobreza. Cite-se um dos precedentes que subsidiou a criação da súmula: “Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza” (EAg 1245766 RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2011, DJe 27/04/2012). Não vislumbro motivos para a concessão da gratuidade da justiça, nos autos. O apelante não demonstrou quaisquer elementos que pudessem subsidiar, de forma inconteste, a miserabilidade por ele alegada. Cabe salientar que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício. Indefiro, portanto, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para realizar e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de não conhecimento da apelação. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 993. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.